Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-07.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Preliminar. Rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Impossibilidade. Réu preso em flagrante delito na posse da res furtivae. Confissão. Prova testemunhal. Justa causa patente – Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Firme prova testemunhal. Prisão em flagrante do réu em poder dos bens. Confissão – Reprimenda e

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Preliminar. Rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Impossibilidade. Réu preso em flagrante delito na posse da res furtivae. Confissão. Prova testemunhal. Justa causa patente – Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Firme prova testemunhal. Prisão em flagrante do réu em poder dos bens. Confissão – Reprimenda e regime. Adequação – Substituição da pena privativa de liberdade. Vedação legal e benesse socialmente não recomendável – Rejeição da preliminar e negado provimento.